Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCINDIBILIDADE DE AFERIÇÃO DAS QUALIDADES MORAIS DO MENOR.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal.
2. A Defensoria Pública requer absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de liame subjetivo com a conduta do menor infrator e a falta de dolo direto na busca do resultado criminoso. Subsidiariamente, pede o decote da causa de aumento referente à restrição da liberdade e absolvição da conduta prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, ao argumento de que o menor já era corrompido e com farto currículo infracional.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima e dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados judicialmente pelo próprio acusado que, apesar de ter tentado se eximir ao dizer que não sabia do intento criminoso do menor, confessou que pegou o celular da vítima e ficou com parte do dinheiro subtraído, o que demonstra que, no mínimo, anuiu à conduta do comparsa, contribuindo efetivamente para o crime.
4. A causa de aumento pela restrição da liberdade da vítima deve ser mantida se esta ficou em poder dos assaltantes por tempo superior ao estritamente necessário para garantir a subtração.
5. O delito de corrupção de menores é crime formal, sendo dispensável a demonstração da efetiva afetação das qualidades morais do menor para que se tenha por configurado o delito (Súmula 500/STJ). O bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social do adolescente, sendo irrelevante se o menor possuía antecedentes ou não.
6. Apelação conhecida e desprovida.